Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-92.2018.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000300-92.2018.8.11.0078.
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrente: Francisco de Assis Nascimento Monteiro.
Recorrida: Telefônica Brasil S/A.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECORRENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há se falar em incompetência territorial para julgar a causa, posto que em se tratando de relação de consumo, pode ser proposta a ação no foro do domicílio do réu ou do autor, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
2. Afastada a extinção do feito e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.
4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-92.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO MONTEIRO - CPF: 601.710.833-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECORRENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, não há se falar em incompetência territorial para julgar a causa, posto que em se tratando de relação de consumo, pode ser proposta a ação no foro do domicílio do réu ou do autor, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95.

2.

Afastada a extinção do feito e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.

4.

Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020